Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721302-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. K. F. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA FERREIRA GOMES DESPACHO Em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de julho de 2022